Tribunal: STF
Processo: HC 209169
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bozidar Kapetanovic, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 705.025/SP. 



    Narram os autos que o paciente, de nacionalidade sérvia, foi denunciado, juntamente com outras 155 (cento e cinquenta e cinco) pessoas, pela suposta prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, no bojo da denominada "Operação Brabo". 



    Na sequência, foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, por seis vezes, e no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2017, em concurso material, à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 



    Asseveraram os impetrantes, inicialmente, que o caso justificaria a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Aduziram, para tanto, que, estando o paciente preso preventivamente há 5 anos, foi formulado pedido de desmembramento do feito, tendo o Relator da apelação indeferido o pleito, contra o que se insurgiu a defesa mediante agravo regimental que, ao ser apreciado, foi despachado nos seguintes termos: 



    “no intuito de evitar tumulto processual e injustificada demora no trâmite do feito que ainda não se encontra em termos para julgamento, o agravo regimental interposto pela defesa de Bozidar Kapetanovic será oportunamente apreciado”. 



    Sustentaram que seria o caso de imediato julgamento do referido agravo regimental. 



    Requereram, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento do agravo regimental deduzido contra a decisão do relator da apelação que indeferiu o pedido de desmembramento do feito.



    Neguei seguimento ao writ.



    Interposto agravo regimental, a defesa reiterou os argumentos da inicial.



    É o relatório.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 14/3/2022, a Quinta Turma não conheceu do HC nº 705.025/SP.



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, de minha relatoria, DJe de 9/8/10). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso , DJe de 12/6/15);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL prejudicado. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente